Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE MÚTUO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO MAIS PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO DO CASO CONCRETO (CC, ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA.

1. Contratação mediante fraude de terceiro, embora a instituição financeira também seja vítima, responde, objetivamente pelos danos causados ao consumidor, de forma que se apresenta correta a sentença que declara a nulidade dos respectivos contratos e, diante do contexto, condena o banco a devolver os valores debitados indevidamente do contracheque da parte autora (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

2. O débito indevido de parcelas de empréstimo contratado por meio de fraude não evitada pelo banco, na folha de pagamento do autor, desencadeado pela má prestação do serviço ofertado pela instituição financeira ré ultrapassa a esfera do mero dissabor, representando ofensa ao direito da personalidade do autor, consubstanciada na perda indevida de valor de salário necessário para pagar as contas mensais, justificando, pois, a compensação por danos morais.

3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Redução da condenação para adequá-la a patamar que melhor atenda à normatividade da efetiva extensão do dano (art. 944, parágrafo único, do CC).

4. As astreintes têm caráter coercitivo e a sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o destinatário a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Para fins de aferição do descumprimento da obrigação de fazer em comento, deve ser analisada a data em que o banco-réu adotou todas as medidas necessárias, enquanto suposto credor, para a suspensão dos descontos, sendo irrelevante, para fins de aplicação da multa, os atos a cargo exclusivamente do órgão pagador (CBMDF).

5. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.